Tribunal: STF
Processo: HC 218620
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 460.261/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o paciente espera há quase quatro anos um julgamento que deveria ser prioritário, e que trata de matéria de ordem pública [prescrição], causando inequívoco constrangimento ilegal. Requer, assim, a concessão da ordem, para, caso a prescrição não seja declarada no mérito, que seja confirmada a liminar para determinar à autoridade impetrada que apresente o Habeas Corpus em mesa, na primeira sessão da Turma em que oficia, subsequente à comunicação da presente ordem (art. 664 do Código de Processo Penal c/c o art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). 



    É o relato do essencial. Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ indeferiu o pedido formulado no mencionado HC 460.261/MG (DJe de 6/9/2022).



    Presente tal circunstância, esta impetração fica prejudicada, de modo que eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente